Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-65.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009874-65.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 050.889.281-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 008.244.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e desacato em concurso material. Depoimentos dos agentes policiais. Auto de constatação de embriaguez. Condenação por embriaguez ao volante mantida. Absolvição pelo crime de desacato por insuficiência de provas. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por embriaguez ao volante e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, visando a absolvição.

II.
Questão Em Discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para condenação; 2) atipicidade do desacato.

III.
Razões de decidir

1.

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova, notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia.

2.

As declarações harmônicas dos agentes policiais, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, e o Auto de Constatação de Embriaguez, somados, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal”

3.

Não há provas suficientes de que o apelante desacatou os agentes policiais.

4.

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto”.

5.

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo”
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante do desacato por ausência de provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Tese de julgamento:

1. Afigura-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por prova testemunhal, notadamente quando há recusa ao teste de alcoolemia.

2. O
s depoimentos dos agentes policiais, na Delegacia de Polícia, por si só, não são suficientes para comprovar o desacato, quando não corroborados por qualquer outra prova na fase judicial.
.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 69 e 331; CPP, arts. 386, VII, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.591.891/DF, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 28.2.2020; TJMT, AP 1005992-26.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4.8.2023; TJMT, AP 0024259-62.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2023; TJMT, Enunciado Criminal no 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009874-65.2021.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1009874-65.2021.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306,
caput
, do CTB, art. 331,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 277540387).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) “
não agiu com o dolo de proferir ofensas diretas aos policiais
”, a ensejar a atipicidade do desacato.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 277540393).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 277540396).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Condenação pelos crimes previstos no artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação) e artigo 331, do Código Penal (desacato). Irresignação defensiva: pedido de absolvição dos delitos. Quanto ao crime de embriaguez ao volante, alega a ausência de comprovação do elemento típico “capacidade psicomotora alterada”. Em relação ao crime de desacato, sustenta atipicidade da conduta [...] O parecer é pelo desprovimento do apelo.
” (Josane Fátima de Carvalho Gauriente, procuradora de Justiça – ID 284823392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 23 (vinte e três) de outubro de 2021, por volta das 02h45min, em vias públicas desta cidade, substancialmente nas imediações da Avenida Salomé José Rodrigues, em frente ao estabelecimento empresarial denominado “Bar da Curva”, Centro, nesta urbe, o denunciado MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme Auto de Sinais de Alteração acostado aos autos, bem como, nas mesmas circunstâncias fáticas, e também, após detido pela Polícia, desacatou funcionário público no exercício da função.

Conforme apurado, no dia e horário do evento ilícito, o denunciado conduzia o automóvel Toyota/Etios, de placas PQJ-3I98, pelas vias urbanas desta cidade, ocasião em que, na Avenida Salomé José Rodrigues, o estacionou no meio desta, razão pela qual a guarnição da Polícia Militar determinou que MAURO estacionasse o automóvel corretamente, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, pois estava obstruindo o fluxo normal e já causando congestionamento. Contudo, ao invés de obedecer as ordens emanadas, o denunciado passou a desacatar os agentes de Segurança Pública que estavam no exercício da função, ao dizer: “vão se fuder; não vou tirar o veículo daqui; se vocês são homem tirem o carro daqui”, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e, já nas dependências da Central de Atendimento, voltou a proferir xingamentos, ao falar: “Vou fuder vocês, pois eu conheço o Promotor” e que “iria montar uma casinha” para o militar Ronivaldo Jose da Silva [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR, como incurso nas sanções dos artigos 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.503/1997 e 331, do Código PenalEm face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR, como incurso nas sanções dos artigos 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.503/1997 e 331, do Código Penal”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 277539857)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
Do delito tipificado no artigo 306 caput da Lei 9.503/1997

A materialidade e autoria delitiva restam comprovadas através do boletim de ocorrência (ID. 68937903), da oitiva das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo; bem como pelo Termo de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora [...]

[...] os relatos dos policiais inquiridos sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava conduzindo o veículo automotor com as condições psicomotoras alteradas, em razão de uso de bebida alcoólica. Embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Mauro Roberto Pereira de Brito Junior pelo delito tipificado no art. 306, caput da Lei 9.503/1997. [...]

Do delito do art. 331 do Código Penal Do mérito Quanto à autoria, materialidade delitiva, e o dolo restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência (ID. 68937903) e oitivas das testemunhas em sede policial. [...]

Embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Mauro Roberto Pereira de Brito Junior pelo delito tipificado no art. 331 do Código Penal. [...]

3. Dispositivo a) Condeno o acusado Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior, como incurso na sanção dos art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direito consistente em comparecimento mensal em juízo e pagamento de prestação pecuniária no montante de 1 salário mínimo a ser destinada pelo Juízo da Execução Penal [...]
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 277540387).

Pois bem.

A materialidade da embriaguez está consubstanciada no Auto de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fls. 44), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ronivaldo José da Silva, policial militar (fls. 10), Adauto Francisco de Oliveira, policial militar (fls. 15), e procedeu-se o interrogatório de Mauro Roberto Pereira de Brito Júnior, apelante (fls. 21).

Em Juízo, foi ouvido o agente policial Adauto Francisco de Oliveira e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido, apesar de intimado (ID 277540375).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 23.10.2021, por volta das 02h45min, os policiais militares Ronivaldo José da Silva e Adauto Francisco de Oliveira estavam realizando rondas, oportunidade na qual visualizaram MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO JÚNIOR [apelante] conduzindo um veículo “Toyota, Etios, placas “PQJ3I98”, na Avenida Salomé José Rodrigues, em Barra do Garças/MT, momento em que estacionou o referido veículo no “meio da rua”, causando congestionamento no trânsito. Na sequência, realizaram a abordagem e constataram que o apelante estava “
em visível estado de embriaguez alcoólica”,
tendo ele se negado a realizar o teste de alcoolemia.

Conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo agente policial Ronivaldo José da Silva, o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, quais sejam: “
olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada
” (fls. 44).

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023.)

No contexto, as declarações harmônicas dos agentes policiais, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, e o Termo de Constatação de Embriaguez, somados, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, os quais
“
são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão [...], formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB
.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023).

Registre-se, por fim, que
“Mato Grosso é o segundo estado, pelo segundo ano consecutivo, com mais constatações de condutores dirigindo embriagados”
, além de contabilizar
“outros 1.275 condutores que também se recusaram a passar pelo teste de alcoolemia”
, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (GAZETA DIGITAL. MT tem o 2o maior índice de motoristas embriagados. Cuiabá, 12 de maio de 2024. Disponível em: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/mt-tem-o-2o-maior-indice-de-motoristas embriagados/806139. Acesso em: 13.5.2025).

Logo, a condenação por embriaguez ao volante deve ser mantida.

Em sua vez, consta dos depoimentos dos agentes policiais, na fase policial, que, durante a abordagem, solicitaram que o apelante retirasse o veículo do “meio da rua” e estacionasse corretamente. Nessa oportunidade, o apelante teria verbalizado: “
vão se fuder! não vou tirar o veículo daqui. se vocês são homem tirem o carro daqui [...] vou fuder vocês, pois eu conheço o promotor [...]
”.

Todavia, essas declarações não foram confirmadas em Juízo. Isso porque o policial militar Adauto Francisco de Oliveira, na audiência de instrução, não se recordou de qualquer desacato durante a ação policial, ao passo que o policial militar Ronivaldo José da Silva não foi ouvido para confirmar qualquer ofensa supostamente praticada pelo apelante.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais, na Delegacia de Polícia, por si só, não são suficientes para comprovar o desacato, quando não corroborados por qualquer outra prova na fase judicial.

Nessa linha, são aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto”.
(AgRg no AREsp no 1.591.891/DF - Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo - 28.2.2020)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP no 0024259-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Nesse quadro, impõe-se a absolvição do apelante do desacato por insuficiência de provas para a condenação, mantida a condenação por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do desacato por ausência de provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025